Tribunal: STF
Processo: RE 100308
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INATIVOS. COMPENSAÇÃO, NOS REAJUSTES DE
PROVENTOS, DOS AUMENTOS PELO INPS. AFIRMOU O ACÓRDÃO QUE, SE NÃO
SE DESSE ESSA COMPENSAÇÃO, RESULTARIA RECEBER O APOSENTADO PROVENTOS
SUPERIORES AO SALARIO QUE LHE SERIA DEVIDO, SE EM ATIVIDADE
ESTIVESSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 1., DA
CONSTITUIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL QUE SE TEM
POR OPORTUNIDADE REALIZADO. SUCEDE, POREM, QUE ADOTOU O ARESTO
FUNDAMENTAÇÃO INATACADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAVEL NO CASO
A SÚMULA 283. ALÉM DISSO, OS PARADIGMAS INVOCADOS NA INICIAL
OBTIVERAM A VANTAGEM ORA PRETENDIDA PELOS RECORRENTES, OU EM
VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL, OU PELO REGIME ANTERIOR QUE POSSUIAM.
ESSA MATÉRIA, TODAVIA, ESTA, DESDE LOGO, A EVIDENCIAR A
IMPOSSIBILIDADE DE SERVIR DE SUPORTE, NA INSTÂNCIA RARA, AO
ACOLHIMENTO DA ALEGADA OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 1., DA
CONSTITUIÇÃO, PENDENTE COMO SE FAZ DA ANALISE DE PROVAS, DO QUE
RESULTA NÃO SE CUIDAR DE OFENSA DIRETA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA ISONOMIA. SOMENTE SERIA POSSIVEL A ELE CHEGAR, PELA CONSIDERAÇÃO
DE FATOS E SITUAÇÕES INDIVIDUAIS DE COLEGAS DOS RECLAMANTES, O QUE
SE INTERDITA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME A SÚMULA 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.